Tribunal: TJMT
Processo: 1018200-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018200-17.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCOS EDUARDO MOZER DA SILVA - CPF: 051.224.751-05 (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1018200-17.2021.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):
Marcos Eduardo Mozer da Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem de pauta:
54

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FATURAS E TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS INSERVÍVEIS - DANO MORAL CONFIGURADO - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 3.500,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória, por meio da qual a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) e consequente condenação ao pagamento de danos morais.

2.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

3.

Faturas e
prints
de telas sistêmicas são incapazes de comprovar a contratação do serviço pelo Demandante, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno do banco Demandado, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1028331-54.2021.8.11.0002, Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 03/06/2022).

4.

A fixação do montante da condenação a título de danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Nesse sentido, a sentença de mérito que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
e condenou a

parte Reclamada ao pagamento de R$ 3.500,00
(
três mil e quinhentos reais) a título de indenização de danos morais e declarou inexistente o débito discutido nos autos
deve ser mantida.

6.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
de modo que
indefiro
a redução da condenação por danos morais, considerando que o valor atribuído se encontra aquém do que vem decidindo esta E. Turma Recursal, e mantenho a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

8.

Por consequência,
CONDENO
o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022